Tribunal: TJBA
Processo: 8025016-96.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025016-96.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEANDRO SOUSA BARBOSA Advogado(s): LORENA SILVA SANTOS, MILA MESQUITA DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET para 125% sobre os proventos de aposentadoria, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração. Alega o impetrante que, embora os oficiais da ativa em posto equivalente percebam a GCET nesse percentual, ele a recebe em valor inferior, o que afronta seu direito à paridade remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante, na condição de policial militar inativo com direito à paridade, tem direito à percepção da GCET no mesmo percentual pago aos oficiais da ativa; (ii) verificar se a GCET possui natureza genérica que autorize sua extensão aos inativos. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois não houve demonstração concreta da capacidade econômica do impetrante capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. A existência de mandado de segurança coletivo não obsta o ajuizamento de ação individual com o mesmo objeto, inexistindo litispendência, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A decadência e a prescrição do fundo de direito não se configuram, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. Aplica-se à espécie a Súmula 85 do STJ, restringindo a prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior à impetração. A documentação constante dos autos permite o imediato exame do direito pleiteado, revelando-se apta a demonstrar a liquidez e certeza da pretensão mandamental. A GCET é devida indistintamente a todos os oficiais da ativa, independentemente do exercício de função específica ou de avaliação individualizada, o que confere a essa gratificação natureza genérica. Demonstrada a natureza genérica da GCET e comprovada a paridade entre os proventos do impetrante e a remuneração dos oficiais da ativa do mesmo posto, é legítima sua extensão ao inativo, nos termos do art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 e da jurisprudência do TJBA e do STJ. O pagamento da diferença deve observar o percentual de 125% sobre o soldo do posto de 1º Tenente, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração e correção pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O policial militar inativo com direito à paridade tem direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no mesmo percentual pago aos oficiais da ativa, quando comprovada sua natureza genérica. A GCET possui natureza genérica quando concedida de forma indistinta a todos os militares da ativa, sem necessidade de avaliação individualizada ou exercício de função específica. A existência de mandado de segurança coletivo com o mesmo objeto não impede a impetração de ação individual, não se configurando litispendência. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a pretensão mandamental não sofre decadência ou prescrição do fundo de direito, limitando-se a prescrição às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à impetração. As diferenças devidas devem ser pagas com efeitos financeiros a contar da data da impetração do mandado de segurança, corrigidas monetariamente pela taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Resolução COPE nº 153/2014; Súmula 85 do STJ; Súmula Vinculante nº 37 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 68946/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 23.09.2024; TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 10.02.2023; TJ-BA, MS nº 8028126-69.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 28.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA